Tribunal: TJDFT
Processo: 0705614-63.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0705614-63.2020.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HUGO VIEIRA MELO APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Cuida-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por HUGO VIEIRA MELO (autor) contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama, que, nos autos da ação de obrigação de fazer movida em face de NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A., julgou improcedentes os pedidos. Ainda, condenou o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da gratuidade de justiça (ID 36969316). Nas razões recursais (ID 36969319), o apelante argui, em preliminar, a incompetência da Justiça Comum para julgar a presente ação, que discute a preterição dos candidatos aprovados em concurso público realizado pela Companhia Energética de Brasília, sucedida pela NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. Afirma ter ajuizado a ação perante a Justiça do Trabalho que, em 15/04/2020, declinou da competência para a Justiça Comum com fundamento na tese firmada no julgamento do Tema 992 pelo Supremo Tribunal Federal, realizado em 05/03/2020. No entanto, afirma que, após embargos de declaração, os efeitos da decisão foram modulados para ressalvar as ações com sentença de mérito proferida antes de 06/06/2018, o que abrange a presente ação, que havia sido sentenciada em 08/03/2018. No mérito, o apelante narra que se candidatou para o concurso público para o cargo de agente de serviços operacionais – eletricidade – Edital no 1/2012 da Companhia Energética de Brasília. Realizadas todas as fases do certame, foi aprovado, tendo obtido a 104a classificação. Aduz ter comprovado a contratação precária de pessoal, dentro do prazo de validade do certame para desempenhar atribuições idênticas às do cargo para o qual fora aprovado em número que alcança a sua classificação no certame, o que equivale à preterição dos candidatos aprovados no certame. Assevera que a manutenção do pessoal terceirizado viola os princípios da isonomia e da moralidade e as regras de proteção dos trabalhadores. Sustenta que a nomeação de candidato por determinação judicial não caracteriza quebra da ordem de classificação. Afirma que a expectativa de direito do candidato converte-se em direito quando, durante o prazo de vigência do concurso, há contratação de terceirizados para desempenho das mesmas atribuições. Sem preparo, por ser o apelante beneficiário da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 36969324), pelo não conhecimento ou desprovimento do recurso. Intimado para se manifestar sobre a preliminar constante das contrarrazões (ID 37536786), o apelante apresentou a petição de ID 38396317. Relatados. Decido. A apelada, em contrarrazões, alega perda superveniente do objeto em razão de sua privatização. Assiste razão à recorrida, pois houve a perda superveniente do interesse de agir da recorrente, em razão da privatização, não se aplicando à apelada a obrigatoriedade de convocação (contratação) de candidato aprovado em certame seletivo realizado. Com a privatização, houve a ab-rogação das normas de direito público, entre as quais estava a necessidade de realização de concurso público para admissão de pessoal. A contratação de empregados agora segue as normas do direito privado. Desse modo, não é possível a interferência do Judiciário para determinar a contratação de alguém, ainda que aprovado em concurso realizado em momento anterior à privatização. Logo, eventual reconhecimento do direito pleiteado pelo apelante não lhe será útil, pois a empresa para a qual prestou concurso público, agora privada, não seria obrigada a contratá-lo. Nesse sentido, convém mencionar julgados recentes deste Tribunal acerca da matéria, inclusive, da 6a Turma Cível: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO. CADASTRO DE RESERVA. CEB DISTRIBUIÇÃO S.A. PRIVATIZAÇÃO. NEOENERGIA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL E PERDA DO OBJETO. AB-ROGAÇÃO DAS NORMAS DE DIREITO PÚBLICO. 1. O interesse processual fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 2. A privatização da CEB Distribuição S.A. resultou na ab-rogação da aplicação das normas de Direito Público, dentre elas, a necessidade de realização de concurso público para composição de seus quadros (CF, art. 37, II e § 2o). 3. Constata-se a perda superveniente do interesse processual e do objeto, pois a convocação por aprovação em concurso público não poderá ser efetivada ante a incompatibilidade do atual regime de contratação da empresa adquirente, que é totalmente privado. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1416314, 07126928320218070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 3/5/2022) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONCURSO PÚBLICO. HOMOLOGAÇÃO DE RESULTADO. CEB. PRIVATIZAÇÃO. NEOENERGIA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. CONSTATADA. PROCESSO EXTINTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O interesse de agir, também chamado de interesse processual, está associado à utilidade da prestação jurisdicional que se pretende obter com a movimentação da máquina jurisdicional, cabendo ao autor demonstrar que o provimento jurisdicional pretendido será capaz de lhe proporcionar uma melhoria em sua situação fática. 2. Em razão da alienação à iniciativa privada de seu controle societário, a CEB DISTRIBUIÇÃO S/A não mais integra os quadros da administração indireta local, para as quais o concurso público é requisito necessário à investidura em cargo ou emprego público, como previsto no art. 37, inciso II da CF. Diante disso, o reconhecimento da perda superveniente do interesse de agir é medida que se impõe, na medida em que a pretensão autoral limita-se à homologação de seu resultado no certame público a que se submeteu. 3. Nos termos do art. 85, §10, do CPC, nos casos de perda de objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1408484, 07158074920208070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no PJe: 25/3/2022) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. PRIVATIZAÇÃO CEB. NEOENERGIA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. PRETENSÃO DE INCLUSÃO EM CADASTRO RESERVA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A perda superveniente do interesse de agir exige comprovação da existência de ato jurídico capaz de demonstrar que a marcha processual deixou de ser útil ao autor da causa. 2. A transferência total do controle acionário de empresa pública para empresa privada implica no fato de que o ingresso nos quadros da empresa não se submete ao regime de contratação por concurso público, previsto no artigo 37, inciso II, da Constituição Federal. Perda do objeto em relação à pretensão de reclassificação em concurso e inclusão no cadastro reserva. (...) (Acórdão 1374165, 07235874020208070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 5/10/2021, g.n.) APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CEB. CARGO DE AGENTE DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - ELETRICIDADE. APROVAÇÃO EM CADASTRO RESERVA. CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS. PRETERIÇÃO. POSTERIOR PRIVATIZAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. I - Se a CEB Distribuição S/A foi privatizada após o ajuizamento da demanda, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do objeto, na medida em que postula-se na presente ação o direito subjetivo à nomeação em cargo público em razão da preterição pela contratação de terceirizados, por infringir o disposto no art. 37, inc. II, da CF, que trata de investidura em cargo ou emprego público, não se aplicando à empresas do setor privado. II - Apelação desprovida. (Acórdão 1342274, 07066716820208070020, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no DJE: 9/6/2021) (g.n.) Destarte, não há como conhecer do recurso, em razão da perda superveniente do interesse recursal. Neste contexto, a condenação em honorários de sucumbência recursal deve ser avaliada sob a ótica do princípio da causalidade, nos termos do artigo 85, §10, do Código de Processo Civil, consideradas as peculiaridades de cada situação concreta. Ocorre, contudo, que se revela inviável definir quem deu causa ao processo na hipótese fática em análise, já que a privatização da empresa para qual a apelante prestou concurso esvazia a análise do direito subjetivo à nomeação pleiteado na demanda. Nesse sentido, bem se vê que não se trata de desistência ou desinteresse do autor, nem sequer reconhecimento do pedido. Desse modo, com estrita observância ao caso concreto, não há falar em majoração da condenação em honorários advocatícios, quer em desfavor do autor, quer em desfavor da parte ré. Nesse sentido, confira-se julgado do e. Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RESP. MEDIDA CAUTELAR EXTINTA NA ORIGEM FRENTE À DECLARADA PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. PRETENSÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL A QUE SEJA FIXADA EM SEU FAVOR A VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA. PRETENSÃO REJEITADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. COM EFEITO, É BEM VERDADE QUE ESTA CORTE SUPERIOR TEM A DIRETRIZ DE QUE, HAVENDO INTERESSE DE AGIR, QUANDO AJUIZADA A AÇÃO CAUTELAR, E SENDO EXTINTO O PROCESSO POR SUPERVENIENTE PERDA DO INTERESSE PROCESSUAL, RESPONDERÁ PELOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA AQUELE QUE DEU CAUSA À DEMANDA (AGINT NO RESP 1.768.535/SC, REL. MIN. BENEDITO GONÇALVES, DJE 25.9.2019). NA PRESENTE DEMANDA, A CORTE REGIONAL AFASTOU OS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA PARA AMBAS AS PARTES, POR ENTENDER QUE NÃO FOI O CASO DE DESISTÊNCIA OU DESINTERESSE DO AUTOR, NEM SEQUER RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELO APELANTE (FLS. 642). POR TAL RAZÃO, INOCORREU OFENSA AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE (ART. 85, § 10 DO CÓDIGO FUX). AGRAVO INTERNO DO ENTE FEDERATIVO DESPROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia em saber se a parte autora, na hipótese de perda superveniente de interesse de agir, deve arcar com honorários advocatícios sucumbenciais. 2. A respeito do tema, esta Corte Superior tem a diretriz de que, havendo interesse de agir, quando ajuizada a Ação Cautelar, e sendo extinto o processo por superveniente perda do interesse processual, responderá pelos ônus da sucumbência aquele que deu causa à demanda (AgInt no REsp. 1.768.535/SC, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 25.9.2019; REsp. 1.782.078/PR, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 15.4.2019). 3. Na presente demanda, dissertou a Corte Regional de origem que, não sendo o caso de desistência ou desinteresse do autor, nem sequer reconhecimento do pedido pelo apelante, não há o que se falar em eventual ônus da sucumbência (fls. 642). 4. Dessume-se do aresto que não houve atribuição de causalidade da demanda ao Ministério Público autor da ação. Ao contrário, o Tribunal Regional afastou os ônus de sucumbência para ambas as partes, por entender que não foi o caso de desistência ou desinteresse do autor, nem sequer reconhecimento do pedido pelo apelante. 5. Por tal razão - e tendo como âncora os fatos e provas insertos no aresto recorrido, cuja revisão é insuscetível em âmbito de recorribilidade extraordinária -, não houve violação, na espécie, do art. 85, § 10 do Código Fux, pois a Corte de origem, segundo a leitura que fez da demanda proposta e do cenário processual que se ultimou, reputou não ser hipótese de atribuição de ônus de sucumbência, quer em desfavor do autor, quer em desfavor do réu. 6. Agravo Interno do Ente Federativo desprovido. (AgInt no REsp 1862867/MS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/11/2020, DJe 17/11/2020) Assim, incabível a majoração dos honorários advocatícios em razão do não conhecimento do recurso. Ante o exposto, acolho a preliminar de perda superveniente do objeto e declaro prejudicada a apelação, razão pela qual, não conheço do recurso. Deixo de majorar os honorários advocatícios pelos motivos expostos anteriormente. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 23 de agosto de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator